Tribunal: TJMT
Processo: 1005272-67.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005272-67.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DA EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DE PESQUISA E BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. PREMATURIDADE. DILIGÊNCIA INÉDITA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD e determinou a suspensão da execução de título extrajudicial pelo prazo de um ano.
2. Requerimentos do recurso: (i) determinar a pesquisa e o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD; (ii) afastamento da suspensão do processo executivo, por subsistir meio de localização patrimonial não explorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD constitui diligência inédita na execução; (ii) examinar o cabimento da suspensão do processo executivo antes do exaurimento dos meios de localização patrimonial disponíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A suspensão da execução prevista no art. 921, III, do Código de Processo Civil pressupõe a inexistência de bens penhoráveis e o exaurimento das diligências de localização patrimonial disponíveis ao credor.
5. Cada ferramenta de investigação patrimonial possui âmbito de incidência próprio e capta espécie distinta de patrimônio, de modo que o resultado negativo obtido em determinada base de dados não autoriza presunção de inutilidade quanto a outras ferramentas não utilizadas.
6. A determinação de suspensão do processo executivo na mesma decisão que indefere diligência de localização patrimonial ainda não realizada configura suspensão prematura e compromete a tutela executiva, em contrariedade ao princípio do interesse do exequente consagrado no art. 797 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para afastar a suspensão do processo executivo e determinar a pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 854, 921, III e § 4o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, AI 1004538-19.2026.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005272-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (AGRAVADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO WALL STREET - CNPJ: 33.709.585/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DA EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DE PESQUISA E BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. PREMATURIDADE. DILIGÊNCIA INÉDITA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD e determinou a suspensão da execução de título extrajudicial pelo prazo de um ano.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
determinar a pesquisa e o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD;
(ii)
afastamento da suspensão do processo executivo, por subsistir meio de localização patrimonial não explorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD constitui diligência inédita na execução;
(ii)
examinar o cabimento da suspensão do processo executivo antes do exaurimento dos meios de localização patrimonial disponíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A suspensão da execução prevista no art. 921, III, do Código de Processo Civil pressupõe a inexistência de bens penhoráveis e o exaurimento das diligências de localização patrimonial disponíveis ao credor.

5. Cada ferramenta de investigação patrimonial possui âmbito de incidência próprio e capta espécie distinta de patrimônio, de modo que o resultado negativo obtido em determinada base de dados não autoriza presunção de inutilidade quanto a outras ferramentas não utilizadas.

6. A determinação de suspensão do processo executivo na mesma decisão que indefere diligência de localização patrimonial ainda não realizada configura suspensão prematura e compromete a tutela executiva, em contrariedade ao princípio do interesse do exequente consagrado no art. 797 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso provido para afastar a suspensão do processo executivo e determinar a pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 854, 921, III e § 4o.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, AI 1004538-19.2026.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que indeferiu o pedido de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e determinou a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0007082-71.2012.8.11.0037, ajuizada em desfavor do executado
FLÁVIO MULLER
.

A demanda originária consiste em execução de título extrajudicial fundada na Cédula de Crédito Bancário n. B10531607-3, no valor originário de R$ 332.160,35, ajuizada em 01/novembro/2012, cujo saldo devedor atualizado alcança o montante de R$ 1.780.044,92.

No curso da execução, foi penhorada sala comercial (matrícula n. 67.280 do Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá), avaliada em R$ 160.000,00, cujo leilão judicial restou infrutífero, além de realizadas pesquisas nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SNIPER, todas sem resultado útil.

Diante desse panorama, a exequente requereu a realização de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, com utilização da ferramenta de reiteração automática pelo prazo de 30 (trinta) dias (id. 212985685 – PJe 1o Grau).

A decisão agravada indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a execução tramita desde 2012, de que pesquisas em todos os sistemas disponíveis, inclusive o SISBAJUD, já teriam sido realizadas de forma reiterada e com resultados infrutíferos, e de que nova diligência apenas se justificaria mediante demonstração de alteração na situação patrimonial do executado.

Em consequência, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil (id. 218239397 – PJe 1o Grau).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em nulidade por violação ao contraditório, ao suspender a execução sem oportunizar manifestação prévia da exequente, em afronta aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Afirma que, ao contrário do consignado na decisão recorrida, o sistema SISBAJUD jamais foi utilizado nos autos da execução de origem. Pontua que, embora tenham sido realizadas pesquisas por outros mecanismos, a busca de ativos financeiros via SISBAJUD constitui diligência inédita e essencial, cujo indeferimento obstaculiza a satisfação do crédito e impõe ao credor o risco da prescrição intercorrente (id. 345136861).

O pedido de tutela recursal de urgência foi deferido para determinar ao juízo de origem que procedesse à pesquisa e eventual bloqueio de ativos financeiros em nome do executado por meio do sistema SISBAJUD (id. 346310387).

Intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões (id. 352616367).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

Em análise agravo de instrumento que questiona decisão que indeferiu o pedido de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD e, na sequência, suspendeu o processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sustenta a agravante que, ao contrário do consignado pelo juízo singular, o sistema SISBAJUD não foi acionado no curso da execução, de modo que subsistem diligências úteis não exauridas, circunstância que obsta a suspensão prematura do feito.

Como exposto na decisão liminar, a pretensão recursal é procedente.

A execução judicial é norteada pelo interesse do exequente, consagrado no art. 797 do Código de Processo Civil, norma que revela a opção do sistema processual brasileiro pela utilização de todos os meios lícitos e adequados à satisfação do crédito reconhecido no título.

Sob essa perspectiva, cabe ao Poder Judiciário, dentro dos limites dos pedidos formulados pelas partes, viabilizar as medidas necessárias e razoáveis para o alcance da tutela executiva, sobretudo quando a providência requerida somente pode ser implementada por ordem judicial, como ocorre com o acesso aos sistemas conveniados de busca patrimonial.

Dentre esses instrumentos, a penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, prevista no art. 854 do Código de Processo Civil, destaca-se pela celeridade e pela abrangência, porquanto permite localizar, com uma única ordem, valores mantidos em qualquer instituição integrante do sistema financeiro nacional.

A suspensão prevista no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, por outro lado, pressupõe cenário processual específico, composto pela inexistência de bens penhoráveis e pelo exaurimento das diligências disponíveis ao credor.

Dessa forma, enquanto subsistir meio executório não explorado, a paralisação do processo traduz obstáculo à tutela executiva, e não sua racionalização.

Em convergência, este Tribunal de Justiça assentou que a suspensão do processo executivo com arrimo no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil exige o efetivo exaurimento dos meios de localização patrimonial:

“(...) A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis exige o esgotamento prévio das diligências de localização patrimonial e a intimação do exequente para se manifestar sobre o resultado das buscas. A determinação de suspensão do processo executivo na mesma decisão que defere e junta resultado negativo de pesquisa patrimonial, sem prévia oportunidade de manifestação do exequente, configura suspensão prematura e viola os princípios da cooperação processual e da efetividade da execução. (...)”
(TJMT, AI 1004538-19.2026.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026).

No caso em exame, a decisão agravada apoiou-se na premissa de que todos os sistemas de busca patrimonial teriam sido acionados de forma reiterada, inclusive o SISBAJUD, sem qualquer resultado útil, razão pela qual seria despicienda a renovação da diligência sem prévia demonstração de alteração da situação patrimonial do executado, nos seguintes termos:

“(...) Com efeito, já foram realizadas todas as diligências cabíveis e de forma reiterada, com consultas em todos os sistemas disponíveis ao juízo, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e CNIB, além de medidas atípicas. Contudo, nenhuma restou frutífera, conforme bem salientado pelo exequente. Nesse contexto, a reiteração de pesquisas pelos sistemas somente se justificaria diante de elementos concretos que apontassem alteração da situação patrimonial do executado, o que não se verifica nos presentes autos (...)”
(sic, id. 218239397 – PJe 1o Grau).

Contudo, a detida análise do histórico processual revela que a premissa fática adotada não encontra respaldo.

A execução tramita desde 01/novembro/2012 e tem por objeto saldo devedor decorrente de Cédula de Crédito Bancário n. B10531607-3, originariamente no valor de R$ 332.160,35, que, atualizado, alcança o montante de R$ 1.780.044,92.

Ao longo de treze anos de tramitação, as tentativas de localização patrimonial se concentraram na penhora de sala comercial de titularidade do executado (matrícula n. 67.280 do CRI de Cuiabá), avaliada em R$ 160.000,00 e não arrematada em leilão judicial, bem como em consultas aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SNIPER, todas sem resultado útil ao crédito exequendo.

Em nenhum momento, contudo, se identifica nos autos a expedição de ordem de bloqueio pelo sistema SISBAJUD, o que revela equívoco na base fática que sustentou o indeferimento da medida.

O pedido formulado pela agravante, com requerimento da ferramenta de reiteração automática pelo prazo de 30 (trinta) dias (id. 212985685 – PJe 1o Grau), traduz, portanto, diligência inédita na execução, e não repetição de providência anteriormente frustrada.

Ademais, o resultado negativo das pesquisas realizadas em outras bases não autoriza presunção quanto à inutilidade da busca de ativos financeiros, porque cada ferramenta de investigação patrimonial possui âmbito de incidência próprio e capta espécie distinta de patrimônio.

Soma-se a isso o fato de que a agravante recolheu a guia de diligência junto ao FUNAJURIS previamente ao pedido, providência que afasta qualquer cogitação de transferência indevida do ônus investigatório ao juízo (id. 212986441 – PJe 1o Grau).

Nesse cenário, a suspensão do processo com base no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil mostra-se prematura, pois decretada antes do exaurimento dos meios executórios disponíveis.

Também é preciso reconhecer que o indeferimento da pesquisa produz ainda consequência gravosa, pois deflagra a contagem do prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, com risco de perecimento do crédito exequendo.

Registre-se, por fim, que o pleito recursal foi apreciado em caráter liminar por este Relator, que, em decisão proferida em 12/fevereiro/2026, deferiu a tutela recursal de urgência para determinar ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste a pesquisa e o eventual bloqueio de ativos financeiros em nome do executado Flávio Muller pelo sistema SISBAJUD (id. 346310387).

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o Juízo singular cumpriu a determinação em 16/abril/2026, com a ordem de bloqueio efetivada junto às instituições financeiras, cujo retorno ainda não consta dos autos.

A decisão agravada, portanto, merece reforma, porquanto o indeferimento da pesquisa via SISBAJUD e a imediata suspensão do processo, sem o prévio exaurimento dos meios de localização patrimonial, contrariam a diretriz do art. 797 do Código de Processo Civil e comprometem a tutela executiva postulada pela agravante.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, para afastar a suspensão do processo determinada com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, com o consequente prosseguimento do feito executivo.

Por consequência,
RATIFICO
a decisão liminar que determinou a pesquisa de ativos financeiros em nome do executado
FLÁVIO MULLER
(CPF n. 549.867.530-53) pelo sistema SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026